Tribunal: TRF3
Processo: 5004013-78.2022.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
26/1006)

5004013-78.2022.4.03.6106

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004013-78.2022.4.03.6106

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: FRIGORIFICO BOI MIX LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JESSICA PALIM MORAES MARTINS - SP417769-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo impetrante em face do acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Restou consignado que a regra geral relativa aos recursos julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

4. No que se refere a modulação, cumpre registrar o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

5.Portanto, quanto às contribuições ao Salário-Educação e às contribuições destinadas ao SEBRAE e ao INCRA, objeto do Tema 1.390, não se aplica a modulação de efeitos. Firmou-se o entendimento de que não há razão para cogitar a aplicação da modulação em relação a tais exações, uma vez que inexistia jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

6. No tocante às contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC, a modulação dos efeitos constitui atribuição exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo sido devidamente fundamentada e lastreada no princípio da segurança jurídica. Desse modo, não há como acolher a alegação de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança legítima.

7. Assim, a modulação de efeitos configura decisão do STJ, proferida no exercício de sua competência para disciplinar os efeitos de alterações em sua jurisprudência, encontrando amparo constitucional na proteção da segurança jurídica.

8. No que diz respeito aos artigos 5o, caput e XXXVI, da CF/88 e 926 e 927, § 3o e 4o do CPC, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

9. Ademais, conforme restou consignado no acórdão embargado o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1535441, Tema 1393, firmou a seguinte tese: "É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei no 6.950/1981".

10. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos declaratórios devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão"

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, caput e XXXVI;

CPC. arts. 926, 927, § 3o e § 4o e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1898532/CE e REsp 1905870/PR (Tema 1079);

STJ, REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390);

STF, ARE 1535441, Tema 1393.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004013-78.2022.4.03.6106

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: FRIGORIFICO BOI MIX LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JESSICA PALIM MORAES MARTINS - SP417769-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo FRIGORIFICO BOI MIX LTDA em face do acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta.

Em suas razões, sustenta que o ponto central da insurgência recursal residiu, desde o início, na ausência de definição definitiva e juridicamente estável quanto à modulação de efeitos do Tema 1079/STJ. Alega que a decisão embargada não analisou se a aplicação imediata da tese do Tema 1079/STJ da modulação de efeitos, seria compatível com os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança legítima.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão ao embargante.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

De qualquer forma, no que se refere aos pontos específicos da irresignação, o acórdão foi expresso que a regra geral relativa aos recursos julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

No que se refere a modulação, cumpre registrar o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

Portanto, quanto às contribuições ao Salário-Educação e às contribuições destinadas ao SEBRAE e ao INCRA, objeto do Tema 1.390, não se aplica a modulação de efeitos. Firmou-se o entendimento de que não há razão para cogitar a aplicação da modulação em relação a tais exações, uma vez que inexistia jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

No tocante às contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC, a modulação dos efeitos é atribuição exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo sido devidamente fundamentada e lastreada no princípio da segurança jurídica. Desse modo, não há como acolher a alegação de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança legítima.

Assim, a modulação de efeitos configura decisão do STJ, proferida no exercício de sua competência para disciplinar os efeitos de alterações em sua jurisprudência, encontrando amparo constitucional na proteção da segurança jurídica.

No que diz respeito aos artigos 5o, caput e XXXVI, da CF/88 e 926 e 927, § 3o e 4o do CPC, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

Ademais, conforme restou consignado no acórdão embargado o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1535441, Tema 1393, firmou a seguinte tese: "É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei no 6.950/1981".

Constata-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos revelam inconformismo da parte embargante com o teor da decisão proferida, evidenciando pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos da decisão recorrida.

Importa registrar, ainda, que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelo embargante, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso, uma vez que as matérias constitucional e federal foram devidamente apreciadas.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo impetrante em face do acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Restou consignado que a regra geral relativa aos recursos julgados com repercussão geral, é a de vinculação dos demais casos ao julgado, sendo que a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas.

4. No que se refere a modulação, cumpre registrar o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

5.Portanto, quanto às contribuições ao Salário-Educação e às contribuições destinadas ao SEBRAE e ao INCRA, objeto do Tema 1.390, não se aplica a modulação de efeitos. Firmou-se o entendimento de que não há razão para cogitar a aplicação da modulação em relação a tais exações, uma vez que inexistia jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

6. No tocante às contribuições destinadas ao SESC e ao SENAC, a modulação dos efeitos constitui atribuição exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, tendo sido devidamente fundamentada e lastreada no princípio da segurança jurídica. Desse modo, não há como acolher a alegação de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da proteção da confiança legítima.

7. Assim, a modulação de efeitos configura decisão do STJ, proferida no exercício de sua competência para disciplinar os efeitos de alterações em sua jurisprudência, encontrando amparo constitucional na proteção da segurança jurídica.

8. No que diz respeito aos artigos 5o, caput e XXXVI, da CF/88 e 926 e 927, § 3o e 4o do CPC, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

9. Ademais, conforme restou consignado no acórdão embargado o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1535441, Tema 1393, firmou a seguinte tese: "É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei no 6.950/1981".

10. Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos declaratórios devem observar os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão"

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, caput e XXXVI;

CPC. arts. 926, 927, § 3o e § 4o e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1898532/CE e REsp 1905870/PR (Tema 1079);

STJ, REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390);

STF, ARE 1535441, Tema 1393.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão